Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos.
2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade.
3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na hipótese de o aluno cursar ainda o segundo ano dos três legalmente previstos.
4. A Educação para Jovens e Adultos, metodologia aplicada pelos exames supletivos, segundo o artigo 37 da Lei n. 9.394/96, é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Não se trata, portanto, de caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior.
5. Recurso conhecido e desprovido.